Tribunal: STF
Processo: RE 348978
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO, NO
CASO, DA PRECLUSÃO "PRO JUDICATO" CONCERNENTE AO CABIMENTO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES E À TEMPESTIVIDADE DE RECURSO POSTERIORMENTE
INTERPOSTO - INÉRCIA DO ESTADO RECORRENTE - CONSEQÜENTE
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA QUE SE TORNOU PRECLUSA -
PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO